Tribunal: TJSP
Processo: 0601199-84.2010.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DAS CDAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal, julgando extinta a ação por ausência de CPF da parte executada.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da Certidão de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DAS CDAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal, julgando extinta a ação por ausência de CPF da parte executada.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada, considerando a ausência de fundamentação legal específica.
III. Razões de Decidir.
3. As CDAs apresentam irregularidades que comprometem a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida fiscal, em desconformidade com o artigo 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, e artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional.
4. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável, que impede sua substituição ou emenda, conforme art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ.
5. Sentença de extinção mantida, mas por fundamento diverso.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável. 2. A nulidade da CDA impede o prosseguimento da execução fiscal.